Tribunal: TJSP
Processo: 1008944-77.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão – Reajuste por sinistralidade e por VCMH (variação de custo médico-hospitalar) – Validade das cláusulas contratuais de reajuste, sendo descabida a pretensão da autora de que seja aplicado apenas o IPCA às mensalidades – Inaplicabilidade, outrossim, de aumentos inidôneos e aleatórios – Abusividade dos reajustes aplicados em 2017, 2018 e 2019

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão – Reajuste por sinistralidade e por VCMH (variação de custo médico-hospitalar) – Validade das cláusulas contratuais de reajuste, sendo descabida a pretensão da autora de que seja aplicado apenas o IPCA às mensalidades – Inaplicabilidade, outrossim, de aumentos inidôneos e aleatórios – Abusividade dos reajustes aplicados em 2017, 2018 e 2019 reconhecida - Necessidade de apuração do valor dos prêmios em sede de cumprimento de sentença, por cálculos atuariais – Inaplicabilidade dos índices de reajuste estipulados pela ANS aos contratos individuais e familiares por tratar-se de contrato coletivo -Valores eventualmente pagos a maior que devem ser restituídos (de forma simples) à autora – Pedido procedente em parte – Sentença reformada – Apelação da autora desprovida e apelação da ré provida em parte.